Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-55.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707977-55.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO BATISTA PEREIRA SERPA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigida nos seguintes termos: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92, ALTERADO PELA LEI DISTRITAL No 935/95, DECLARADO INCONSTITUCIONAL. ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Distrito Federal, ora recorrente, requer a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do Auto de Infração de Trânsito no 41995, Série AB Tipo B e da multa correspondente. 2. Com efeito, o artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 935/95, foi declarado inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, no julgamento da ARI 2009.00.2.006922-7. Nesse contexto, se a norma que fundamenta o ato administrativo é inconstitucional e, consequentemente, nula, devem ser declarados nulos os autos de infração lavrados com base nela, assim como as consequências que deles decorreram. 3. Acrescenta-se que os artigos 30, inciso V, 32, § 1o e 175 da Constituição Federal não conferem validade à lei supracitada, já declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT. Correta a sentença, portanto. 4. Recurso conhecido e improvido. 5. Sem custas processuais, diante da isenção legal ao ente. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, que arbitro no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, consoante disposto no art. 85 do CPC. 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Isento de preparo por disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais, dentre os quais verifico de pronto estar presente o requisito do prequestionamento da matéria, vez que o dispositivo constitucional foi devidamente levantado e/ou incluído, assim como debatido no acórdão recorrido. Além disso, restou decidido pelo e. STF ao apreciar o Tema de repercussão geral 546, para estabelecer a tese "Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. Desse modo, como regra, face a regularidade da previsão estabelecida no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92 (exceto quanto ao seu §7o), e constatado o transporte irregular de passageiros mediante o efetivo exercício do poder de polícia, sem elementos a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, tem-se caracterizada a infração ao disposto no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92 Por fim, não se aplica ao caso as hipóteses de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, conforme previsão do art. 1.030, inciso I, do CPC. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão de outros processos, restabeleço o curso do feito e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito